Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-29.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000383-29.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIA PEREIRA FERREIRA - CPF: 775.577.861-49 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000383-29.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
SILVANIA PEREIRA FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos, etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDEBITO / RESSARCIMENTO) no qual a parte autora alega que é cliente do Banco Bradesco através da Conta Corrente no 40817-4, Agência no 3292, trata-se de uma servidora pública do Município de
Araguaiana
– MT. Ocorre que, ao verificar os recebimentos de salário em conta e as movimentações bancarias do mês de dezembro/2023 a janeiro/2024, identificou que está sendo debitado junto a “conta corrente” valores relacionados a empréstimo consignado (já descontados em folha de pagamento junto ao Município de
Araguaiana
), ou seja, cobranças em
duplicidade.Foi
concedida a antecipação de tutela para o fim de compelir o banco requerido a abster-se de promover qualquer desconto para pagamento de empréstimo diretamente na conta corrente da parte autora (ID 139409586).Em sede de contestação o requerido afirma que se sujeita aos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, razão pela qual todos os contratos celebrados obedecem necessariamente aos padrões normativos que regem o Sistema Financeiro Nacional. As partes estão vinculadas pela relação de consumo na modalidade prestação de serviços, nos termos dos
arts
. 2o e 3o da Lei Consumerista, a qual aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ
).O
Código de Direito do Consumidor confere uma série de prerrogativas ao consumidor na tentativa de equilibrar a relação. O art. 6o, VIII, do diploma legal disciplina a inversão do ônus da prova, com o escopo de facilitar a sua defesa, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Ademais, o art. 14 da supracitada norma assevera que cabe ao fornecedor a reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos à prestação de serviços, decorrente de sua responsabilidade
objetiva.No
caso em comento, verifico que a autora comprovou o alegado desconto em sua conta corrente, decorrentes do contrato de empréstimo, acostando à inicial o holerite e extrato referente ao mês de dezembro/2023.Nesse contexto, o valor descontado pela Prefeitura deveria ser repassado para a instituição financeira. Não o sendo, deveria esta última reaver seu crédito junto à fonte pagadora e não ao contratante, parte mais frágil na relação contratual, o qual está sendo penalizado pelos descontos em duplicidade. Se o ente público efetua os descontos, como demonstrado in
casu
, não é o servidor que deve arcar com o atraso, muito menos assumir a obrigação estabelecida no convênio e descumprida pelo terceiro. Com efeito, a ausência de repasse do agente arrecadador não pode ser imputada ao consumidor, que não teve culpa sobre o fato, não podendo ser lesado por falha na prestação de serviços do réu. Nesse sentido, colho precedentes: EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELO ÓRGÃO PAGADOR. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00068008720208160045 Arapongas 0006800-87.2020.8.16.0045 (Acórdão), Relator:
Alvaro
Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 30/04/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021) Apelação Cível. Ação objetivando a composição dos danos materiais e morais decorrentes de desconto em duplicidade de parcela de empréstimo consignado. Sentença julgando procedentes dos pedidos, determinando a restituição, em dobro da quantia descontada indevidamente e o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Legitimidade Passiva do Apelante. Teoria da Asserção. Contracheques juntados pela autora/apelada, comprovam a duplicidade dos descontos e a inserção de mais uma parcela ao final do empréstimo. Responsabilidade pela ausência de repasse da prestação pelo órgão pagador que não pode ser imputada a consumidora. Responsabilidade solidária dos réus (apelante e
Previspa
), nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral in
re

ipsa
. Verba indenizatória por danos morais que não se afigura excessiva. Restituição que deverá
se
efetuada na forma simples, diante da ausência de má-fé. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00038450620198190055, Relator: Des (a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/
2021)Nesse
contexto, cabia à instituição ré provar a regularidade dos descontos, fato que não se verifica nos
autos.Ademais
, havendo expressa previsão contratual de desconto das parcelas em folha de pagamento, caberia ao requerido comunicar a requerente acerca da impossibilidade de proceder com tal operação e, ainda, oferecer formas diversas de adimplemento. Assim, não há alternativa senão declarar que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), mostrando-se, por outro lado, como indiscutíveis as deduções indevidas na conta corrente da requerente, decorrentes do contrato objurgado, devendo ser restituído o valor na forma simples, vez que não comprovada a má-
fé.Portanto
, a prova constante dos autos milita em favor da demandante. Acerca da indenização por danos morais, disciplinam os artigos 186 e 927 do Código
Civil:Art
.
186 .
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.Art
. 927. Aquele que, por ato
ilícico
(
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.Para
a configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial é imprescindível a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, culpa do agente e o dano. Nessa toada, o direito à indenização por lesão moral decorrente de ato ilícito exige prova do dano efetivo, ação culposa e nexo de causalidade. Registre-se que, o desconto em duplicidade na conta em que a autora recebe seu salário, reduzindo seus rendimentos, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato, não exigindo a prova do
prejuízo.É
como entendem os tribunais (destaquei):APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CONFIRMADA PELAS PROVAS NOS AUTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EFETUADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA REALIZADA EM DUPLICIDADE. EVENTUAL FALHA NO REPASSE QUE NÃO PODE PREJUDICAR A CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTO QUE REPRESENTA PARCELA SIGNIFICATIVA DOS VENCIMENTOS DA DEVEDORA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-BA - APL: 80017318220198050172, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/
2022)Nesse
sentido, no caso em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
para:CONDENAR
, o requerido a pagar a requerente, R$ 378,22 (trezentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ);CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir desta
decisão.Ratifico
a liminar concedida, tornando seus efeitos definitivos. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-
se.Submeto
a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO
CARMO Juíza
Leiga"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
os

contratos

celebrados

por

meio
de Mobile Bank
são

válidos
, visto que
preenche

todos

os

pressupostos
de
segurança
; b)
foram

observados

todos

os

procedimentos
e
regras

estabelecidos

pelo
Banco Central; c)
não

houve

falha

na

prestação
dos
serviços
; d)
inexiste

conduta

ilícita
; e)
não

há

motivos
para a
declaração
de
inexistência
do
débito
; e f)
inexiste

dano
moral e o valor
fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
o
pleito
de
dano
moral
com o
fundamento
de que
houve

cobrança

em

duplicidade
de
parcelas
de
empréstimo

consignado
,
realizando

débitos
tanto
em

conta

corrente

quanto

em

folha
de
pagamento
,
todavia
a
parte

recorrente
argumenta que
inexiste

ilegalidade

nos

empréstimos

consignados

pelo
simples
fato
de
terem

sido

celebrados

mediante

aplicativo
mobile.

5.
Recurso

não

conhecido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024